Tribunal: TJBA
Processo: 0511968-50.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511968-50.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADEMAR COSTA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros (4)

Advogado(s)
:
PAULO DE ALBUQUERQUE PONTES JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO
em que figuram como Agravante
ADEMAR COSTA DE ALMEIDA

e Agravado
MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA E OUTROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,.